Tribunal: STF
Processo: HC 74334
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
- DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91 DA LEI Nº 9.099, DE
26.09.1995). APLICABILIDADE AOS CASOS PENDENTES, MESMO COM SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA.
        HABEAS CORPUS.
1.      A representação para a ação penal pública, prevista no art. 91 da
Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem  caráter meramente processual, mas,
também, de direito material, pois sua falta implica a decadência do
direito, ensejando a extinção da punibilidade.
2.      Tratando-se, pois, de norma penal mais benigna, deve ser aplicada,
pelo menos, a caso ainda pendente, como é o de condenação não
transitada em julgado, porque sujeita a recurso tempestivo.
3.      Nesse caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve converter o
julgamento em diligência para determinar a intimação do ofendido, a fim
de que este, se assim lhe parecer, ofereça a representação, no prazo de
trinta dias, nos termos do mesmo dispositivo (art. 91).
4.      Hipótese em que essa providência não foi adotada no acórdão
impugnado.
5.      "H.C." deferido, para que, anulado o acórdão, se proceda à intimação
do ofendido, para tais fins.
6.      Decisão unânime: 1ª Turma.